Tribunal: TJDFT
Processo: 0746651-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA RECENTE. PEDIDO DE CONSULTA À DOI. INDÍCIOS DE NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEIS. MEDIDA CABÍVEL. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS. INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese vertente, além da inexistência de demonstração de eventual alteração na situação econômica da devedora, a última pesquisa realizada ao Sistema SISBAJUD ocorreu há poucos meses do pleito de reiteração apresentado, não se afigurando razoável sua renovação, dado o curto prazo decorrido.
3. Consoante diligências contidas nos autos originários, verifica-se que as consultas realizadas mediante sistema INFOJUD noticiaram recente negociação de imóveis pela parte executada, revelando-se justificável o deferimento de pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI.
4. Inviável o acolhimento do pedido de intimação da parte executada para ofertar bens passíveis de constrição quando o devedor jamais se prontificou em adimplir o débito exequendo. Ainda que se deva dar concretude ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, devendo ele próprio indicar bens passíveis de penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.